Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707490-86.2021.8.07.0014 RECORRENTE: NILZA LUIZA DOS SANTOS RECORRIDO: OSVALDO FERNANDES MATOZINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MÁ EXECUÇÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a parte devedora ao pagamento de quantia certa. A ação tem origem em crédito decorrente de prestação de serviços de reforma em piscinas, cuja contraprestação foi representada por dois cheques emitidos em 2018. A parte embargante alegou má execução dos serviços, com uso de materiais vencidos e mão de obra desqualificada, buscando a rescisão contratual e a declaração de inexistência do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (ii) apurar se a prestação de serviços foi inadequada a ponto de justificar a sustação dos cheques e a improcedência do pedido monitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir a realização de prova pericial quando considerar suficiente o acervo probatório constante dos autos, não configurando cerceamento de defesa essa decisão devidamente fundamentada. 4. A ausência de comprovação formal, específica e contemporânea das alegações de vícios na prestação dos serviços impede o reconhecimento de inadimplemento contratual e justifica a rejeição dos embargos à monitória. 5. Cheques prescritos, embora sem força executiva, constituem prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme o art. 700 do CPC e entendimento consolidado na Súmula 299 do STJ. 6. É dispensável a demonstração do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito em ação monitória ajuizada contra o emitente, conforme a Súmula 531 do STJ. 7. A simples alegação de má execução contratual, desacompanhada de provas concretas e tempestivas, não elide a obrigação assumida, tampouco afasta a higidez dos títulos que embasam a cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial. 2. Cheques prescritos podem fundamentar ação monitória como prova escrita da dívida, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 299 do STJ. 3. É desnecessária a demonstração do negócio jurídico subjacente à emissão do cheque em ação monitória ajuizada contra o emitente, conforme a Súmula 531 do STJ. 4. A ausência de prova formal e contemporânea dos vícios alegados na prestação de serviços impede o reconhecimento de inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 700, 355, I, e 443, I; Lei no 7.357/85, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 299 e 531; TJDFT, Acórdãos nos 1055162, 1123934 e 2010057. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e 421 do Código Civil, ao desconsiderar a onerosidade excessiva e a falha na prestação dos serviços. Articula, ainda, a necessidade de observância ao princípio da função social do contrato. Pondera que a manutenção do IGP-M como índice de correção, mesmo diante da alta imprevisível, e a exigência de pagamento por serviço não realizado, ofendem o referido princípio. Assim, busca a reforma do acórdão para garantir justiça contratual e proteção ao consumidor. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e 421 do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de fixação dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028